Tribunal: CARF
Processo: 12420.006299/2019-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12420.006299/2019-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.584 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
SILVA RENT'A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado os Autos de Infração a título
de:
- Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito
tributário no valor total de R$34.285,47 de tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional
apurado a partir do “cotejo dos dados declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com os
débitos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) confessados em Declarações de Débitos
e Créditos Tributários Federais (DCTF) e em Declarações de Compensações (DCOMP) [que]
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12420.006299/2019-62
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.584 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.006299/2019-62

revelou insuficiência de declaração do imposto devido” referente aos segundo, terceiro e quarto
trimestres do ano-calendário de 2014, com indicação do enquadramento legal nos “Arts. 518 e
519, do RIR/99”. Art. 3o da Lei no 9.249/95”, e-fls. 02-05;
- Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a exigência do crédito
tributário no valor total de R$23.355,69 de tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional
apurado a partir do “cotejo dos dados declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com os
débitos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) confessados em Declarações de Débitos
e Créditos Tributários Federais (DCTF) e em Declarações de Compensações (DCOMP) [que]
revelou insuficiência de declaração do imposto devido” referente ao segundo trimestre do ano-
calendário de 2014, com indicação do enquadramento legal nos “Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com
as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n° 8.034/90; art. 2° da Lei n° 9.249/95; art. 29,
inciso I, da Lei n° 9.430/96; art. 20 da Lei n° 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art.
22 da Lei n° 10.684/03 Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n°
11.727/08”, e-fls. 06-09.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 1a Turma DRJ/JFA/MG no 09-72.714, de 312.10.2019, e-fls. 56-59:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Recurso Voluntário
Notificada em 19.11.2019, e-fl. 63, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 04.12.2019, e-fls. 65 e 76-77, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Conforme Contestado e comprovado mediante cópia dos pagamentos efetuados
na defesa, comprovamos que foram pagas as cotas de:
IRPJ — CÓDIGO 2089— PA 30/06/2014 — vencimento em 31/07/2014 no
valor de R$ 15.301,93
IRPJ — CÓDIGO 2089 — PA 30/06/2014 — vencimento em 29/08/2014 no
valor de R$ 15.301,93, corrigidos com juros totalizando o valor de R$ 15.454,94.
CSLL — CÓDIGO 2372 — PA 30/06/2014 — vencimento em 31/07/2014 no
valor de R$ 6.107,78
IRPJ — CÓDIGO 2372 — PA 30/06/2014 — vencimento em 29/08/2014 no
valor de R$ 6.107,78, corrigidos com juros totalizando o valor de R$ 6.168,85.
Ficando sem pagamento a quota com vencimento em 30/09/2014, a qual foi
parcelada no site da Receita Federal sob o processo de parcelamento n° 10240-
400617/2015-47, sendo que o IRPJ foi parcelado em 39 parcelas e a CSLL em 15
parcelas, todas devidamente quitadas.
Mesmo comprovando os recolhimentos acima demonstrados, os auditores
fiscais mantiveram a autuação, sem a devida confirmação dos pagamentos efetuados,
elencando em sua justificativa, que havia encontrado somente o recolhimento da
parcela vencida em Julho de 2014 e o referido parcelamento, não se atentando os
mesmos no pagamento efetuado em 29/08/2014 conforme cópia em anexo. Ainda
solicitei que houvesse a confirmação dos pagamentos efetuados no próprio sistema da
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.584 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.006299/2019-62

receita federal, ao qual os mesmos têm acesso, o que não foi efetuado, ou se foi, houve
um lapso em não confirmar o pagamento declarado, senão vejamos o que escrevemos
em nossa defesa "Solicito que o Agente Fiscal constate a veracidade da informação
acima prestada, para que não ocorra o equívoco da continuidade desta autuação, sendo
que os débitos foram pagos corretamente."
No que concerne ao pedido conclui que:
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente contestação para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Lançamento de Ofício
A Recorrente defende que os Autos de Infração são insubsistentes.
Atinente ao lançamento de ofício, o Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional. [...]
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
Tem-se que a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício deu-se
em razão do “cotejo dos dados declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com os débitos
de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) confessados em Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) e em Declarações de Compensações (DCOMP) [que]
revelou insuficiência de declaração do imposto devido” referente ao segundo trimestre do ano-
calendário de 2014.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade do Auto de Infração. Ademais o
ato administrativo está motivado, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos decidam
recursos administrativos (inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 50 da
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.584 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.006299/2019-62

Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972). Logo não há reparos a serem feitos nos Autos de Infração.
Pedido de Parcelamento
A Recorrente alega que o crédito tributário encontra-se extinto por pagamento
integral do parcelamento formalizado no processo no 10240- 400617/2015-47, “sendo que o IRPJ
foi parcelado em 39 parcelas e a CSLL em 15 parcelas, todas devidamente quitadas”.
No que se refere ao argumento recursal de que em decorrência do pedido de
parcelamento deve-se cancelar “o débito fiscal reclamado”, o Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, prevê:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
No presente caso não restou comprovado que o crédito tributário constituído pelo
lançamento de ofício seria objeto do “processo de parcelamento n° 10240- 400617/2015-47”.
Ainda este parcelamento é anterior ao lançamento de ofício, senão vejamos. O processo de
parcelamento foi formalizado no ano de 2015 e somente em 23.05.2019, e-fl. 12, a Recorrente
foi validamente notificada dos Autos de Infração.
Este fato consta expressamente no Acórdão da 1a Turma DRJ/JFA/MG no 09-
72.714, de 312.10.2019, e-fls. 56-59, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano
nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o
do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015):
A descrição dos fatos contida nos autos de infração deixa claro que a autuação
decorreu de informações prestadas pela própria interessada em declarações entregues à
Receita Federal, conforme reproduzido no relatório acima. Não há dúvida de que o
lançamento de ofício recaiu sobre débitos não confessados e também não pagos,
embora informados em ECF.
De outro lado, a pesquisa nos sistemas internos da RFB mostra que os
pagamentos e o parcelamento alegados na impugnação abrangeram somente débitos já
confessados em DCTF. Portanto, tais procedimentos não interferem nos valores
lançados de ofício. Veja:

FONTE DE DADOS
IRPJ
(2o trim/2014)
CSLL
(2o trim/2014)
DCTF transmitida em 06/05/2017
(No 100.2014.2017.18317276677)
30.603,86
12.215,56
DARF – pagamento em 31/07/2014
15.301,93
6.107,78
PARCELAMENTO no 10240.400617/2015-47 –
em 22/04/2015
15.301,93
6.107,78
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.584 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.006299/2019-62

Divergência confessada
0,00
0,00

RECIBO DA CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE
PARCELAMENTO
Débitos
Recuperados
Receita
Período Índice/Moeda
Vencimento
Valor de Receita
2089
01/04/2014

31/07/2014
15.301,93
2372
01/04/2014

31/07/2014
6.107.78
Parcelamentos Negociados
Tributo
Saldo devedor Qtde de Parcelas
Valor da Parcela

Consolidado
IRPJ
19.636,89

039

503,51
CSLL
7.838,10

015

522,54
TOTAIS
27.474,99

1.026,05
Ademais, no que se refere à possível incongruência atinente a débito confessado,
o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão e retificação de ofício, cuja competência é da autoridade administrativa
preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN) e da Portaria ME no
284, de 27 de julho de 2020.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital